Tribunal: TJDFT
Processo: 0715617-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CURSO DE INGLÊS ONLINE. RENOVAÇÃO DO CONTRATO SEM CLÁUSULA DE FIDELIDADE. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. MANUTENÇÃO DA COBRANÇA DAS MENSALIDADES SUBSEQUENTES. PAGAMENTO DA MULTA DEBITADO NO CARTÃO DE CRÉDITO DA ALUNA SEM AUTORIZAÇÃO. COBRANÇAS INDEVIDAS. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO, CABÍVEL. VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Na origem, a autora/recorrida narrou que, em março de 2017, celebrou contrato de prestação de serviços educacionais (curso de inglês online), com vigência de um ano e mensalidade no valor de R$ 130,00 a ser descontada em seu cartão de crédito. Relatou que, em marco de 2018, recebeu proposta de renovação do contrato, sem cláusula de fidelidade, o que foi aceito.
2. Afirmou que ao solicitar o cancelamento do curso no dia 4 de outubro de 2018 foi informada de que seria cobrada a multa de cancelamento antecipado. Asseverou que foram cobrados indevidamente em seu cartão de crédito o valor da multa e de mensalidades dos meses subsequentes ao pedido de cancelamento.
3. Diante disso, requereu a condenação da ré na obrigação de restituir em dobro da multa e das mensalidades referentes aos meses subsequentes ao pedido de cancelamento; e a condenação ao pagamento de danos morais.
4. Insurge-se à ré/recorrente contra sentença que jugou parcialmente procedente o pedido constante na inicial para condená-la nas obrigações de restituir à autora o valor de R$781,00, bem como a quantia de R$ 624,00, equivalente ao dobro do pagamento indevido da multa contratual.
5. Sustenta que cumpriu com os termos do contrato, haja vista que o curso foi integralmente disponibilizado à autora/recorrida. Assevera que não encontrou em seus registros o apontado e-mail de renovação sem fidelidade, razão pela qual não restou comprovado que a renovação se deu com a exclusão da multa prevista na cláusula de cancelamento.
6. Aduz que ante a ausência do cancelamento do curso, ao cobrar as mensalidades agiu no exercício regular de direito. Alega ausência de má-fé a justificar a restituição em dobro pleiteada pela autora/recorrida, posto que cumpriu totalmente com suas obrigações.
7. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, sucessivamente, pugna que seja determinada a restituição simples, haja vista que não agiu com má-fé.
8. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos arts. 2o e 3o do CDC.
9. Na hipótese, verifica-se que a autora/recorrida, se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, I, do CDC), porquanto apresentou o e-mail recebido da ré/recorrente, no qual consta oferta de renovação do contrato sem fidelidade, bem como o e-mail que ela enviou à ré/recorrente com pedido expresso de cancelamento do curso solicitado no dia 4 de outubro de 2018 (ID 13200184, fls. 1 e 3).
10. Demais disso, a análise das faturas do seu cartão de crédito permite constatar a verossimilhança dos fatos descritos na inicial de que, a despeito do pedido de cancelamento efetuado em 4 de outubro de 2018 (ID 13200184, fl. 3), a ré/recorrente efetuou a cobrança das mensalidades subsequentes e, se não bastasse isso, da multa de cancelamento (ID 13200186, fl. 27).
11. Para além disso, pela análise dos mencionados documentos, restou comprovado que a ré/recorrente, apesar de confirmar, via e-mail, acerca da confirmação do acordo de suspensão do curso no período de julho a outubro com a postergação da cobrança das mensalidades para 31 de outubro (ID 13200184, fl. 6), descumpriu o acordo e efetuou a cobrança dos referidos meses (parcelas 04/12 a 06/12, ID 13200186, fls. 20 a 23).
12. Assim, a autora/recorrida pagou a mensalidade referente à quarta parcela em agosto (ID 13200186, fls. 20) e não em novembro conforme proposto pela ré/recorrente e aceito pela consumidora como condição para não cancelar o contrato, conforme consta no documento 13200171, fls. 5 e 6, apresentado pela própria ré/recorrente.
13. Logo, se o pedido de cancelamento ocorreu em 4 de outubro de 2018, ou seja, anterior ao fim do período de suspensão (31/10/2018), consideram-se indevidas as cobranças efetuadas no cartão de crédito da autora/recorrida das mensalidades referentes à quarta até a sexta parcelas, em razão do acordo de suspensão e prorrogação dos pagamentos, e da sétima a décima segunda parcelas, em razão da solicitação de cancelamento, perfazendo um total de nove parcelas cobradas indevida e injustificadamente (9 x R$ 130,00 = R$ 1.170,00).
14. Não há como acolher a alegação recursal de cumprimento do dever legal, ao argumento de que não houve solicitação de cancelamento o que acarretou a cobrança de todas as parcelas (dose) do curso, posto que o pedido e a efetivação do cancelamento do curso com a cobrança de multa constam no documento apresentado pela própria ré/recorrente, ID 13200171, fl. 9.
15. Conclui-se, portanto que a tese de defesa não é verossímil, mas sim contraditória com os documentos carreados pela própria ré/recorrente, na medida em que efetuou a cobrança integral do curso (dose parcelas) e, ainda assim, cobrou da autora/recorrida o pagamento do valor da multa pela rescisão antecipada do contrato.
16. Portanto, no caso em comento, a ré/recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato modificativo ou impeditivo do direito da autora/recorrida (art. 373, II, do CPC), pois não apresentou documentos ou quaisquer outros elementos, hábeis a infirmar as alegações e provas da autora/recorrida.
17. Por tais razões, consideram-se indevidas as cobranças referentes as parcelas dos meses de agosto de 2019 a abril de 2019 (9 x R$ 130,00 = R$ 1.170,00) e da multa pela rescisão antecipada (R$ 312,00), no total de R$ 1.482,00).
18. O art. 42, parágrafo único, do CDC dispõe que, sendo o consumidor cobrado em quantia indevida terá direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável, que deverá ser demonstrado, o que não ocorreu nos presentes autos.
19. Não há se falar em engano justificável quando a empresa ré/recorrente, mesmo após renovação do contrato sem cláusula de fidelidade; do acordo de suspensão e prorrogação das cobranças; e, da solicitação expressa da rescisão contratual antecipada, efetua débitos no cartão de crédito da autora/recorrida, referentes as mensalidades/parcelas e a multa. Assim, verifica-se situação a autorizar a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, devendo a ré/recorrente ser condenada à restituição em dobro dos valores indevidamente debitados que, no caso, perfaz o valor de R$ 2.964,00 (R$ 1.482,00 x 2).
20. Constatado o estorno realizado pela ré/recorrente, na fatura de maio de 2018, razão pela qual deve ser deduzido do valor da condenação a quantia de R$ 1.559,00. Nesse contexto, deveria a ré/recorrente, ser condenada ao pagamento no importe de R$ 1.405,00, referente ao dobro dos valores indevidamente cobrados no cartão de crédito da autora/recorrida. Ocorre que, em atenção a vedação da reformatio in pejus, mantém-se a sentença quanto a esse ponto.
21. Pelas razões expostas, irretocável a sentença vergastada.
22. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

23. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Deixa-se de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, pois não foram apresentadas contrarrazões por advogado legitimamente constituído nos autos.
24. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.